Tribunal: CARF
Processo: 16349.000523/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000523/2010-35
ACÓRDÃO
9303-016.156 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
KHS INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. MOMENTO.
No regime da não-cumulatividade, os créditos devem ser apurados em
relação às aquisições de insumos/bens para revenda, ou serviços, ocorridos
no próprio mês de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.156 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000523/2010-35
2
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, em face do
Acórdão n° 3302-011.247, de 23 de junho de 2021, e-fls. 1.153 a 1.170, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. INSUMOS. AQUISIÇÃO. MOMENTO
A aquisição, a que se referem os incisos I e II do § 10 dos artigos 3o das Lei n°
10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003, deve ser entendida como a tradição das coisas
móveis, ou, no caso de serviços, o reconhecimento do estágio de execução
(serviços em várias etapas) ou da conclusão, no caso de serviço de uma única
etapa.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para que seja considerada a data da entrada das mercadorias para reconhecimento dos créditos
pretendidos, nos termos do voto do relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional aduziu divergência quanto ao momento em
que se pode apropriar crédito das contribuições sociais pela aquisição de insumos. As razões são,
em síntese, as seguintes:
(i) Enquanto a legislação assegura expressamente o direito ao crédito das
contribuições do PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade, impõe também ao
contribuinte observar as regras contábeis para o registro desse direito.
(ii) Os créditos devem ser apropriados no momento da aquisição dos insumos,
assim considerado a data da emissão das notas fiscais, conforme procedido pela fiscalização na
análise da apuração dos créditos pelo contribuinte, conforme art. 3°, inciso II e § 1°, inciso I da Lei
n° 10.833, de 2003.
Apontou como paradigmas os Acórdãos no 9303-007.864 e 3402-002.604:
Acórdão n° 9303-007.864
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
(...)
PIS/PASEP. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. REGIME DE RECONHECIMENTO.
Os créditos da não cumulatividade devem ser reconhecidos no período de
apuração em que for realizada aquisição do bem ou contratada a prestação do
serviço.
Acórdão n° 3402-002.604
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.156 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000523/2010-35
3
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITOS. REGIME DE RECONHECIMENTO. Os créditos da não-cumulatividade
devem ser reconhecidos no período de apuração em que for realizada aquisição
do bem ou contratada a prestação do serviço.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1187-1194 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Cotejando os arestos confrontados, emerge patente a divergência de
interpretação da legislação referente ao momento de apropriação dos créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre as aquisições de insumo.
Enquanto a decisão recorrida defendeu que o crédito pode ser apropriado
somente no momento em que há a entrada do insumo no estabelecimento do
adquirente, as decisões paradigmáticas estabeleceram a data da realização da
compra do insumo como o momento em que o crédito respectivo é apropriável.
Divergência bem caracterizada.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a negativa de provimento do Recurso
Especial da Fazenda, reiterando as mesmas razões de seu Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu
cabimento está relacionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Observa-se do cotejo entre as decisões:
Comparação
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 9303-007.864
Paradigma n° 3402-002.604
Norma Jurídica
Analisada
Art. 3°, II, e §1o, I e II dos art. 3o
da Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003.
Art. 3°, II, e §1o dos art. 3o da
Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003.
Art. 3°, II, e §1o dos art. 3o da
Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003.
Momento de
Apuração de
Créditos na
Aquisição de
Insumos

A aquisição deve ser entendida
como a tradição das coisas
móveis, ou, no caso de serviços,
o reconhecimento do estágio de
execução (serviços em várias
etapas) ou da conclusão, no caso
Os créditos da não
cumulatividade devem ser
reconhecidos no período de
apuração em que for realizada
aquisição do bem ou
contratada a prestação do
serviço. Afastou a data da
Os créditos da não
cumulatividade devem ser
reconhecidos no período de
apuração em que for realizada
aquisição do bem ou
contratada a prestação do
serviço.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.156 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000523/2010-35
4
Comparação
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 9303-007.864
Paradigma n° 3402-002.604
de serviço de uma única etapa.
entrega do bem ou conclusão
da prestação do serviço.
Fundamentos
da decisão
Deflui-se que a emissão da nota
fiscal não caracteriza, por si, a
aquisição, pois que os riscos, em
regra, ainda correm por conta do
vendedor. A discussão travada
nos autos limitou-se apenas ao
lapso temporal entre a data de
emissão da nota fiscal de venda
pelo vendedor e a entrada dos
bens nos estabelecimentos da
empresa, não se perquirindo
sobre outras situações ou
condições. Portanto, em
princípio, o regime de
competência do crédito deve ser
o da aquisição, assim entendida,
a tradição das coisas móveis, ou,
no caso de serviços, o
reconhecimento do estágio de
execução (serviços em várias
etapas) ou da conclusão, no caso
de serviço de uma única etapa.
A constituição do crédito das
contribuições deve ser
reconhecida no momento em
que há a aquisição do bem ou
contratação da prestação do
serviço, pois é nesse momento
em que deve ser registrado
contabilmente o dispêndio
desses eventos e, por
conseguinte, o crédito das
contribuições, nos termos do
art. 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03.

O momento correto para
apuração de eventuais créditos
da Contribuição decorrente da
aquisição de insumos está
determinado no art. 3o, inciso
II, das Leis de Regência.
Assim, o crédito é calculado,
em regra, sobre os gastos e
despesas incorridos no mês.
Entendo como comprovado o dissidio jurisprudencial, logo o Recurso Especial deve
ser conhecido.
MÉRITO
O momento correto para apuração de créditos de COFINS decorrente da aquisição
de insumos (regime da não-cumulatividade) está determinado no art. 3o, inciso II c.c. § 1o, inciso I
da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.156 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000523/2010-35
5
§ 1° Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2° desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
No regime não cumulativo da COFINS, o crédito é calculado sobre os dispêndios
incorridos no mês, em relação aos quais deve ser aplicada a mesma alíquota que incidiu sobre o
faturamento para apurar a contribuição devida.
Dessa forma, a data da emissão da Nota Fiscal é o parâmetro correto para a
apuração mensal dos créditos.
Por isso, devem ser mantidas as glosas de créditos lançados no Dacon em
desacordo com a data de emissão da nota fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1220
DF CARF MF
Original